Tribunal: STF
Processo: ARE 1484941
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EFEITOS JURÍDICOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e do autor. Rescisão do contrato por iniciativa dos compromissários compradores. Direito a restituição de 75% das parcelas pagas, com retenção de 25% pela vendedora para cobrir os custos e despesas em razão do negócio. Precedentes do STJ. Juros de mora. Termo inicial a partir do trânsito em julgado. Entendimento firmado em recurso especial, julgado em sistema de recurso repetitivo, no sentido de que ‘Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 
n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.’ Recursos parcialmente providos” (fl. 2, 
e-doc. 91).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 94 e 97).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LXXIV do art. 5º e IX do art. 93 da Constituição da República. Ressalta não haver fundamentação suficiente no acórdão recorrido, com relação aos argumentos suscitados no recurso de apelação (e-doc. 99).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o acordão violou diretamente dispositivo da Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 116).



    Salienta que “a decisão hostilizada contrariou frontalmente o dever de fundamentação previsto no já citado artigo 93 da Constituição Federal” (fl. 10, 
e-doc. 116).



    Assinala que “a solução da controvérsia pressupõe análise de matéria estritamente de direito, não encontrando óbice na Súmula 279 da Corte Maior” (fl. 12, e-doc. 116).



    Sustenta que a controvérsia se refere a “saber o real alcance dos princípios da legalidade, devido processo legal, assistência judiciária gratuita e dever de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 12, e-doc. 116).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA A DEMONSTRAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 870.804-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu as controvérsias sobre rescisão de contrato de compra e venda, direito à restituição e demais efeitos jurídicos, com a seguinte fundamentação: 



      “Em suma, o E. STJ passou a adotar uma solução única e objetiva para os casos de resilição unilateral de compromissos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, estabelecendo o percentual fixo de 25% a título de retenção pelo promitente vendedor, salvo alguma excepcionalidade expressamente justificada. 



    Por fim, vale ressaltar que, nesse percentual fixo de 25%, consideram-se englobadas todas as indenizações eventualmente devidas ao compromitente vendedor pela ruptura do contrato por culpa do compromissário comprador, inclusive, eventual taxa de fruição do imóvel e despesas de corretagem sobre a venda do imóvel. 



    Assim, a retenção de 25% sobre os valores pagos se mostra, portanto, suficiente para indenizar a vendedora ré de todos os custos e despesas sobre o imóvel. 



    Ressalte-se que, em tese, inexiste abusividade na retenção dos valores de tributos pagos em razão do negócio e nem mesmo dos demais encargos relativos ao imóvel, tais como IPTU e taxas de contribuição da associação de moradores devidas pelos autores no período da posse. 



    Na hipótese, porém, a ré não especificou os valores e nem comprovou o pagamento de eventuais tributos ou encargos relativos ao imóvel, razão pela qual não está autorizada à retenção pretendida.



    Desmerece acolhida também a pretensão da ré de retenção dos valores pagos a título de sinal. Isso porque os valores pagos tiveram natureza de início de pagamento, podendo ser entendido apenas como arras confirmatórias da relação negocial. 



    O valor pago de entrada compõe o preço, assim, o percentual de 25% deve incidir sobre todos os valores pagos pelo autor. No que diz respeito aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo pedido de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (...)



    Ante o exposto, é o caso de dar parcial provimento ao recurso para, reformando parcialmente a r. sentença, majorar o percentual de retenção a 25% dos valores pagos e desta forma, condenar a ré na restituição ao autor de 75% dos valores pagos pelo contrato, em uma única parcela, com correção monetária desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado” (fls. 11-13, e-doc. 91).



    A apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas e das cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie, para reexame dos fundamentos adotados no acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem exigiria ainda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil e Lei n. 13.786/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais: Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
3. Requisitos para concessão do benefício de assistência judiciária gratuita: inexistência de repercussão geral. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 736.569-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.856-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.6.2022).



     



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2024.



     



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora